Tribunal: TJMT
Processo: 64870-44.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 18/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
18/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
18/05/2020 - 16:52:41
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80648700520188110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80648700520188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ANQUIZES
HONDA/NXR160 BATISTA
QBU5855 MT CIRCULACAO 04/12/2019
BROS ESDD DE S.
NETO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/218/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2